Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. RECUSA NÃO CARACTERIZADA. ASTREINTES NÃO DEVIDAS. PRESTADOR FORA DA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL. EXCEÇÃO RESTRITA NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE SESSÕES DE TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente recusa ao cumprimento do preceito cominatório, que restringiu o comando de custeio de tratamento à rede de prestadores credenciados, não se justifica cobrar astreintes da operadora do plano de saúde em face do não sucesso da primeira clínica em satisfazer na plenitude a demanda do beneficiário do plano, o que foi reajustado mediante a disponibilização de outras clínicas.
2. A Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, estabelece em seus artigos 4o e 5o c/c 9o a obrigação da operadora do plano de saúde garantir o atendimento do beneficiário fora de sua rede credenciada, mediante custeio integral, apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado que ofereça o procedimento demandado.
3. O posicionamento da jurisprudência pátria, à luz do artigo 51, IV, do CDC, consolidou-se no sentido de ser abusiva a limitação do número anual de sessões terapêuticas, impondo-se censura à interrupção do tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico que assiste o beneficiário do plano, pois a interrupção do tratamento compromete a saúde e o desenvolvimento da pessoa com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), mostrando-se adversa à equidade e à boa-fé, visto colocar o consumidor beneficiário do plano em situação de desvantagem exagerada. Precedentes do STJ.
4. A aplicação de analogia à internação psiquiátrica, para fins de imposição do regime de coparticipação ao tratamento continuado após ultrapassado o limite mínimo de sessões fixado no rol da ANS, não prescinde da previsão de cláusula contratual disciplinando a coparticipação. Se o plano de saúde foi contratado sob a modalidade “sem coparticipação”, não se revela admissível impor tal encargo ao seu beneficiário.
5. Não obstante o elevado dissabor e estresse sofridos por parte do beneficiário do plano de saúde, não se verifica abalo excedente à angústia ordinária no ajustamento da operadora do plano para conciliar a disponibilização de prestadores credenciados à plenitude das especificidades vindicadas pelo tratamento prescrito. Não há dano moral a ser indenizado.
6. É admissível a utilização do critério de equidade, previsto pelo artigo 85, § 8o do CPC, para arbitrar os honorários em valor fixo, quando o valor da causa (excessivo in casu) se mostrar dissonante para tal fim.
7. RECURSOS NÃO PROVIDOS.